Tribunal: TJBA
Processo: 8015679-83.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8015679-83.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial IMPETRANTE: JAMES ROBERTO SANTOS Advogado(s): ANA PATRICIA DANTAS LEAO IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: Direito Constitucional. Agravo interno em recurso extraordinário. Fundamentação das decisões judiciais. Conformidade com precedentes vinculantes. I. Caso em exame Agravo interno interposto contra decisão que negara seguimento a recurso extraordinário, em razão da inexistência de repercussão geral, envolvendo servidor público ocupante do cargo de investigador de polícia que, estando em prisão preventiva, teve vencimentos suspensos ou reduzidos. A parte agravante alegou ausência de enfrentamento de todos os argumentos apresentados pelas partes, afronta ao devido processo legal, à ampla defesa, ao contraditório e ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. II. Questão em discussão Há três questões em discussão: (I) definir se o acórdão recorrido contrariou o Tema 339 do STF, ao não fundamentar adequadamente a decisão; (II) estabelecer se houve violação aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, conforme o Tema 660; (III) determinar se há ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, conforme o Tema 895. III. Razões de decidir 1. O agravo interno deve restringir-se à análise da similitude fática entre a matéria decidida e os paradigmas invocados, sendo incabível quando se discute questão inadmitida. 2. O acórdão recorrido aprecia de forma fundamentada todas as matérias relevantes, em conformidade com o Tema 339 do STF. 3. A pretensão de reconhecimento de afronta a princípios constitucionais é despida de repercussão geral quando se baseia em normas infraconstitucionais, conforme fixado no Tema 660 do STF. 4. A controvérsia sobre o princípio da inafastabilidade da jurisdição, por si só, também não enseja repercussão geral, nos termos do Tema 895 do STF. 5. O acórdão está em conformidade com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, o que impõe a manutenção da decisão agravada. IV. Dispositivo e tese Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A ausência de repercussão geral impede o seguimento do recurso extraordinário que versa sobre fundamentos já pacificados pela jurisprudência do STF. 2. A análise de violação a princípios constitucionais não atrai repercussão geral quando envolve interpretação de normas infraconstitucionais. 3. O acórdão que respeita os parâmetros fixados em Temas firmados pelo STF não merece reforma em sede de agravo interno. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV, LV e XXXV. Jurisprudência relevante: STF, Tema 339; STF, Tema 660; STF, Tema 895. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno no Recurso Extraordinário em Mandado de Segurança nº 8015679-83.2023.8.05.0000, em que figuram como agravante o ESTADO DA BAHIA e como agravado JAMES ROBERTO SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e nEGAR PROVIMENTO Ao agravo interno, nos termos do voto do Relator, Sala das sessões, (data registrada eletronicamente). 2ª Vice Presidência Órgão Especial Relator